Tribunal: TJMT
Processo: 1002541-26.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002541-26.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANO SILVINO DA SILVA FILHO - CPF: 050.440.291-90 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – PERÍCIA JUDICIAL - COMPROVAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto

Nacional

do

Seguro Social - INSS
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que proveu o apelo interposto por
Adriano Silvino da Silva Filho
(id.

182356655).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que
“
o benefício foi indeferido em razão de a autora não ter comparecido à perícia médica”.

Aduz que “
resta aplicável o entendimento da Suprema Corte (Tema 350), pois aqui o INSS não teve qualquer oportunidade de conhecer e realizar o julgamento administrativo, haja vista a ausência de perícia”.

Sustenta, ainda, que
“a decisão monocrática proferida inviabiliza, como já visto, o manejo dos apelos especiais (recurso extraordinário e pedido de uniformização), os quais somente são admitidos contra decisões de última instância, o que revela, mais uma vez, a necessidade de apreciação do remédio processual pelo órgão colegiado competente, sob pena de violação ao devido processo legal e, ainda, cerceamento do direito de defesa do agravante”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada.

Não houve contraminuta (certidão - id.

194112190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que proveu o apelo e reformou o ato sentencial de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração dos requisitos necessários (art.86 da Lei n. 8.213/91) para concessão do auxílio-acidente para o agravado,
in verbis:

“(...) Com efeito, para a concessão do auxílio-acidente não se exige a incapacidade total, permanente ou temporária, para o exercício de atividades laborativas, e tampouco importa se o segurado continue exercendo a mesma atividade anteriormente desempenhada, ou, ainda, tenha sido readaptado para outra função.

O que se deve ter em mente, para concessão do benefício acidentário em questão, é se o segurado, vítima de acidente de trabalho ou moléstia adquirida em razão da atividade desempenhada, possui limitação que torne mais difícil, ainda que minimamente, o exercício de suas atividades laborais.

No caso vertente, é incontroverso que o autor/apelante foi vítima de acidente de trabalho. Outrossim, também restou demonstrado, através de realização de laudo pericial, que houve redução da capacidade laboral do autor.

Colhe-se do laudo trecho que não deixa qualquer margem para dúvida quanto à capacidade reduzida do autor em decorrência do acidente do trabalho sofrido (id. 176762321):

“(...)

3. PERÍCIA MÉDICA

(...) E - HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL

(...)

Não obstante a possibilidade do autor em exercer algumas atividades habituais, a mesmo se encontra com
REDUÇÃO e LIMITAÇÃO para exercer a sua profissão em razão das sequelas
,
tornando-o incapaz para funções que demandem grande esforço físico
, principalmente do membro afetado. Posteriormente, o requerente solicitou o benefício de auxílio acidente, em 8 de junho de 2021, contudo, após mais de 8 (oito) meses desde o pedido administrativo, a autarquia ré não analisou a documentação apresentada, nem mesmo agendou perícia.

Em 07/02/2020
sofreu acidente de motocicleta. Encaminhado ao Hospital das Clinicas onde foi feita a cirurgia de osteossíntese do punho esquerdo com colocação de placa, parafusos e pinos de aço.
Permaneceu afastado pelo INNS por 60 dias e tentou voltar ao trabalho mas tem dificuldades de realizar esforços com seu punho sendo readaptado funcionalmente para ocupação compatível.

(...)

4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de incapacidade laboral atual
,
leve e permanente
,
devido a consolidação viciosa de fratura de punho esquerdo
.

Diagnósticos: CID 10 - S62 Fratura ao nível do punho e da mão; CID 10 - T92.2
Seqüelas de fratura ao nível do punho e da mão
.

Conclui-se que
há prejuízo dos movimentos da mão e joelho, ainda que de forma leve, causando uma leve incapacidade atual com labor compatível com seu histórico de trabalho
. Inclusive está trabalhando readaptado. Há maior dificuldade ou dispêndio energético para cumprir suas funções habituais”.

De mais a mais, o rol do anexo III do Decreto nº 3.048/1999, como ressabido, é meramente exemplificativo, não taxativo, nos moldes do que dispõe o art. 334 da Instrução Normativa do INSS n.77/2015.

Com efeito, muito embora o laudo pericial não vincule o julgador, certo é que o afastamento das conclusões exaradas por profissional competente da área somente pode ocorrer mediante prova sobremaneira segura em sentido contrário, o que a toda evidência não há nestes autos, pois, como já frisado, a perda da capacidade laborativa mesmo em grau parcial já enseja a concessão do benefício.

Nessa quadra, não se pode olvidar do relevo que assume a prova técnica em sítio de processo desta natureza, pois o julgador carece de conhecimentos técnicos, sendo devida a concessão de auxílio-acidente.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO
. 1. Conforme o disposto no 9 Reexame Necessário nº 0010291-45.2015.8.16.0056 art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010). ” (id.

182356655)
”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que em razão do acidente de trabalho, o agravado teve incapacidade parcial e redução de sua capacidade laborativa na função que exercia consoante laudo pericial médico (id.

176762321, p.01/09).

Ademais, o relatório e prontuário médico comprovam o início das mazelas do segurado em 07/02/2020 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, revela-se como devida a concessão da benesse em comento, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. Documento: 932402 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/02/2010 Página 1 de 14 Superior Tribunal de Justiça 7. Recurso Especial provido. (STJ, Resp. 111286/2009, pub. 12/02/2010)”.

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada. Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024